Tribunal: CARF
Processo: 10882.722931/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação e tendo sido constatada a presença de dolo, fraude ou simulação no comportamento do sujeito passivo, o prazo quinquenal para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Aplicação do disposto pelo art. 173, I, CTN.
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu uma presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a constituição do crédito tributário sob esse fundamento sempre que o titular da conta, pessoa física ou jurídica, a despeito de regularmente intimado, não comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos relacionados pela autoridade fiscal.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Em vista da íntima relação de causa e efeito observada entre os créditos tributários em julgamento, mutatis mutandis, aplicam-se à CSLL, ao PIS/Pasep e à COFINS o mesmo que foi decidido, relativamente ao IRPJ.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA INDIVIDUAL.
Deve ser atribuída responsabilidade tributária ao titular da empresa individual quando este tomou todas as decisões e executou todas as atividades da empresa, sendo impossível que desconhecesse a infração à lei que deu origem ao lançamento tributário.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A imputação de responsabilidade tributária não é matéria de conhecimento obrigatório da autoridade julgadora quando ela não for trazida pela parte interessada. A imputação de responsabilidade é uma extensão da responsabilidade originária do contribuinte e deve ter um tratamento semelhante, ou seja, deve ser conhecida apenas quando devidamente impugnada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722931/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
ANDERSON CHRISTENSEM PEREIRA FERRAMENTAS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação e tendo sido
constatada a presença de dolo, fraude ou simulação no comportamento do
sujeito passivo, o prazo quinquenal para a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Aplicação do disposto pelo
art. 173, I, CTN.
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com vigência a partir de 01/01/1997,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos que
autoriza a constituição do crédito tributário sob esse fundamento sempre que o
titular da conta, pessoa física ou jurídica, a despeito de regularmente intimado,
não comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos créditos relacionados pela autoridade fiscal.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Em vista da íntima relação de causa e efeito observada entre os créditos
tributários em julgamento, mutatis mutandis, aplicam-se à CSLL, ao PIS/Pasep
e à COFINS o mesmo que foi decidido, relativamente ao IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA INDIVIDUAL.
Deve ser atribuída responsabilidade tributária ao titular da empresa individual
quando este tomou todas as decisões e executou todas as atividades da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722931/2017-94
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

empresa, sendo impossível que desconhecesse a infração à lei que deu origem
ao lançamento tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A imputação de responsabilidade tributária não é matéria de conhecimento
obrigatório da autoridade julgadora quando ela não for trazida pela parte
interessada. A imputação de responsabilidade é uma extensão da
responsabilidade originária do contribuinte e deve ter um tratamento
semelhante, ou seja, deve ser conhecida apenas quando devidamente
impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, no sentido de: a)
reconhecer a decadência dos tributos lançados, relativa aos fatos geradores ocorridos
anteriormente a 18/10/2012, por aplicação do § 4o do art. 150 do CTN. Vencidos os conselheiros
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Allan Marcel Warwar Teixeira que negaram provimento;
b) reduzir a multa de ofício lançada para o percentual de 75%. Vencidos os conselheiros Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa e Allan Marcel Warwar Teixeira que negaram provimento; c) Manter
a atribuição da responsabilidade solidária. Vencido o relator Alexandre Evaristo Pinto, que votou
no sentido de excluir a responsabilidade do sócio. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator designado.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-41.562,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em que por maioria de votos, os membros julgadores
decidiram julgar parcialmente procedente à Impugnação, mantendo parcialmente o crédito
exigido.
A impugnação foi apresentada com a finalidade de contraditar créditos tributários
constituídos em desfavor do contribuinte em epígrafe nos valores adiante especificados:

A ação fiscal, voltada para o IRPJ e tributação reflexa, alcançou os anos-
calendário 2011, 2012 e 2013, tendo sido iniciada em 01/04/2015, momento em que a pessoa
jurídica foi notificada do Termo de Início respectivo.
O procedimento fiscalizatório foi deflagrado com o objetivo de que fosse
verificada a movimentação financeira da pessoa jurídica decorrente de informações prestadas à
RFB por instituições bancárias, quando da apresentação de Declarações de Informações sobre
Movimentação Financeira (DIMOF), na forma prescrita pela Instrução Normativa RFB no 811,
de 2008.
Conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal, fls. 639/651, foram
apuradas as irregularidades a seguir discorridas.
Tendo por ponto de partida os extratos bancários (alguns apresentados pela
fiscalizada, outros obtidos por meio das Requisições de Movimentação Financeira - RMF),
levadas em contas as exclusões das transferências entre contas pertencentes à mesma
titularidade, tendo sido efetuadas diversas intimações à pessoa jurídica sob procedimento fiscal,
recebidas as respostas correspondentes (algumas consideradas pertinentes, outras não, conforme
especificado no item 11 do referido termo), após a adoção de todas essas providências, a
autoridade fiscalizadora chegou às seguintes conclusões:
13 – A fiscalização, cotejando mensalmente a documentação fiscal, a
DIPJ, a escrita contábil e a movimentação financeira do contribuinte,
verificou que há uma certa relação de compatibilidade entre os valores
totais da escrituração contábil e os constantes na documentação fiscal,
porém não se pode afirmar o mesmo sobre a movimentação financeira.
Nas contas bancárias não foi possível identificar, individualmente,
conforme exige a legislação (§3o do art. 42 da Lei 9.430/96) a que
Receita pertencia cada crédito bancário, uma vez que a escrita fiscal,
livro caixa, não demonstra isso de forma clara e precisa e o contribuinte
não apresentou outra documentação que pudesse comprovar as relações.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

14 - O contribuinte foi intimado mais de uma vez a apresentar, em
relação aos valores creditados nas contas bancárias da empresa,
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, que
comprovassem a origem dos créditos. Passados mais de 5 meses da
primeira intimação, o contribuinte apenas apresentou documentação
para justificar 9 créditos bancários, sendo: Conta Itaú – R$ 30.000,00
em 02/03/2012, R$ 100.000,00 em 10/05/2012, R$ 10.000,00 em
02/01/2013 e R$ 1,00 em 20/05/2013; Conta Bradesco – R$ 60.000,00
em 04/07/2012, R$ 100.000,00 em 10/05/2012, R$ 16.000,00 em
28/12/2012 e R$ 400.000,00 em 19/04/2013; Conta Banco do Brasil – R$
50.000,00 em 12/06/2013. Para os demais créditos empresa apenas
justificou que eram frutos das vendas da empresa, mas não demonstrou,
individualmente, a relação entre a documentação fiscal, escrita contábil
e os respectivos créditos nas contas bancárias. Portanto, não há como a
fiscalização aceitar a justificativa do contribuinte como comprovação de
origem dos créditos bancários.
15 – Ainda, comparando-se, mensalmente, os créditos bancários com os
débitos na conta caixa referentes a vendas à vista e pagamentos de
clientes, verificou-se que tanto em 2011, como em 2012 e 2013 há meses
que os créditos bancários são maiores do que os débitos em caixa,
evidenciando-se, ainda mais, créditos de origens não comprovadas. Da
mesma forma, ao comparar, trimestralmente, a receita bruta declarada
na DIPJ com o total de notas fiscais de vendas, expurgada a devolução,
constatou - se que no 3o trimestre de 2012 e no 2° trimestre de 2013 as
notas fiscais emitidas tem um valor maior do que a receita declarada,
ficando evidenciado que a empresa omitiu receitas de vendas.
Após transcrever o dispositivo que trata da presunção legal relacionada à omissão
de receita apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovada, o art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996 (item 18 do TVF), o representante fazendário passou a relacionar os valores
dos créditos bancários por ele considerados como de origem não comprovada. Tais valores
alcançaram os seguintes montantes: R$ 7.045.268,99 no ano-calendário 2011; R$ 9.036.814,61
no ano-calendário 2012; e R$ 5.102.855,85 no ano-calendário 2013.
Além da omissão de receita por presunção legal acima referida, a fiscalização
considerou ainda a existência de omissão de receita decorrente do cotejamento entre os valores
mensais das notas fiscais eletrônicas de saída e de entrada de mercadorias com os valores
mensais escriturados no Livro Caixa da pessoa jurídica, o que se deu na forma adiante
reproduzida:
23 – Para a definição das vendas omitidas, descritas nas planilhas do
item 18, utilizou-se os valores mensais constantes das Notas Fiscais
Eletrônicas, de saída de venda de mercadoria e as de entrada de
devolução de venda, comparados aos valores mensais constantes do
livro caixa da empresa, escriturados como Receita de Vendas e
Devolução de vendas. Assim, apesar de ter utilizado os valores da
receita bruta declarados na DIPJ trimestralmente, foi possível
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

considerar o valor das vendas omitidas (coluna Vendas Omitidas)
exatamente no mês em que ocorreu.
Tendo o agente fiscal constatado que, a despeito das 2 (duas) infrações acima
indicadas, a empresa não extrapolou o limite legal para permanência no lucro presumido, esta
forma de tributação foi preservada na autuação fiscal.
Vejamos as infrações que se fazem presentes no lançamento do IRPJ

Convém registrar que a omissão de receita com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada deu ensejo à chamada tributação reflexa, de maneira a se estender os
seus efeitos nos lançamento da CSLL, do PIS/Pasep e da COFINS.
Prosseguindo, a autoridade lançadora apresentou a fundamentação legal a embasar
os lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da COFINS, tendo ressaltado, no atinente à estas duas
últimas contribuições sociais, que as exações fiscais se deram na forma cumulativa de tributação,
com a incidência das alíquotas respectivas de 0,65% e de 3,00%.
Quanto à multa de ofício aplicada, entendeu se fazerem presentes os pressupostos
necessários à sua qualificação, consoante abaixo transcrito:
33 – O procedimento adotado pela empresa está compreendido na
hipótese prevista na norma anterior. Não cabe a ela invocar
desconhecimento ou prática de erro escusável. Conforme relatado, o
contribuinte deixou de cumprir, reiteradamente, suas obrigações
acessórias ao não entregar, anualmente, a DIPJ com os valores corretos
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

de suas receitas. Dessa forma, retardou dolosamente o conhecimento por
parte da Receita Federal do Brasil da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
34 – Somente foi possível apurar a base tributável por meio de abertura
de procedimento fiscal e consequente análise dos extratos bancários da
empresa. Constatou-se que, ao longo dos anos calendários 2011, 2012 e
2013 a empresa sonegou, em média, 55% de suas receitas auferidas ao
não emitir documentação fiscal para rendimentos efetivamente auferidos
em suas contas bancárias.
35 – Pelo que foi exposto, conclui-se que a empresa sonegou de forma
clara, justificando-se, assim, plenamente a aplicação da multa
qualificada.
Por derradeiro, imputou a condição de devedor solidário ao sócio-administrador
Anderson Christensem Pereira, CPF 283.721.438-89, fazendo-o com base no seguinte
entendimento:
36 – O artigo 135 do Código Tributário Nacional – CTN determina a
responsabilização de mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado em
razão de créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
37 – O único administrador e responsável pelo ilícito tributário foi o
proprietário e administrador da empresa, Anderson Christensem
Pereira, CPF 283.721438-89. Ele era o administrador da empresa
durante os anos-calendários objetos da fiscalização e, inclusive, durante
o curso do procedimento fiscal foi apresentada procuração assinada por
ele, foi ele quem recebeu a fiscalização quando da entrega do Termo de
Início do Procedimento Fiscal na sede da empresa e o assinou e, como
único sócio/proprietário, administrava ativamente a empresa. Cabe a ele
a responsabilização pela fraude constatada, o que caracterizou nítida
infração à lei tributária.
38 – Pelo exposto, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária para
o sócio administrador qualificado no parágrafo anterior.
O acima mencionado Termo de Sujeição Passiva Solidária consta dos autos às fls.
660/662.
A notificação da pessoa jurídica se deu na forma pessoal, no dia 18/10/2017,
mediante a apresentação ao responsável pela empresa do Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls. 653/655.
Informe-se que devido à precariedade da leitura do antes referido documento,
mostrou-se necessária a confirmação da data da ciência mediante consulta ao Extrato do
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

Processo, fls. 712/720, ocasião em que se confirmou, com base em informação constante à fl.
712 que, de fato, a ciência ocorreu no dia 18/10/2017.
De sua vez, a ciência da pessoa natural considerada devedora solidária se efetivou
pela via postal, em 30/10/2017, fl. 663.
Conforme Termo de Solicitação de Juntada, fl. 666, no dia 16/11/2017 a
impugnação foi apresentada de forma eletrônica na repartição fiscal, fls. 668/685. Na mesma
ocasião também foram apresentados os demonstrativos de fls. 686/697.
São apresentados abreviadamente a seguir as temáticas abordadas pela
defendente, como forma de contraditar os lançamentos em questão:
A preliminar da prescrição
A ação fiscal redundou na notificação da impugnante em 16/10/2017 de
lançamentos relacionados ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS no total de R$ 4.506.425,47.
Os lançamentos alcançaram fatos geradores ocorridos a partir de 31/01/2011.
Contudo, os créditos tributários a partir de 16/10/2012 estão fulminados pela prescrição.
Isso porque a fiscalização constituiu créditos tributários que já se encontravam
extintos, em vista do disposto pelo inc. V do art. 156, combinado com o § 4o do art. 150, ambos
do CTN.
Tais créditos tiveram os seus pagamentos antecipados, não podendo serem
revistos.
Assim já decidiu a Ministra Eliana Calmon, tratando-se de entendimento que já
foi acolhido pela doutrina pátria.
Diante do exposto, requer-se o reconhecimento da preliminar arregimentada,
declarando-se prescritos todos os lançamentos fiscais apurados antes de 16/10/2012.
A questão de mérito – incorreção dos lançamentos – nulidade da autuação
Uma simples análise dos extratos bancários juntados e de todos os documentos
que compõem a presente autuação comprovam que as taxas aplicadas são maiores do quanto
efetivamente devido.
Não se aplica a multa imposta pela fiscalização, uma vez que efetivamente tais
documentos foram entregues, porém, tendo em vista o lapso temporal, foram incinerados.
Importante ressaltar-se que a aplicação da multa de mora tem seu aspecto prático,
qual seja, a de impor uma penalidade àqueles que não cumpriram o prazo legal para entrega dos
documentos, sendo uma forma de coibir tal prática, o que viria a comprometer ainda mais os
caixas públicos. Mas não foi o que se deu no caso em epígrafe, em que apesar da entrega os
documentos foram incinerados.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

Neste sentido, não há aplicação de multa, apenas o cômputo de juros e atualização
dos valores efetivamente devidos.
Com o propósito de corroborar com os argumentos presentes na impugnação,
temos o laudo pericial que segue anexo, apurado pelo douto perito para averiguação dos valores
efetivamente devidos nos moldes e parâmetros exigidos em lei.
Apesar dos juros aplicáveis e da correção na mesma taxa utilizada por este nobre
órgão, os valores são extremamente substanciais, considerando a sua enorme diferença.
No laudo pericial elaborado para apuração dos valores devidos temos os seguintes
coeficientes:

Estamos falando de aproximadamente 1/6 do valor cobrado no Auto de Infração.
Não restam dúvidas de que os cálculos apresentados são mais que exorbitantes, não condizendo
com a realidade do tributo devido.
Desse modo, estamos diante de um caso típico que poderá incidir inclusive vicio
formal, devendo a presente autuação ser anulada.
Neste sentido, já temos vários posicionamentos em Nossos Tribunais.
Pelo que se analisa de todos os documentos juntados ao auto de infração,
documentos esses que foram efetivamente entregues e comprovados, como juntados às fls 59,
bem como aqueles que foram incinerados, porém apresentados, além da aplicação equivocada da
multa, temos certamente um vicio formal, a requerer a límpida da anulação do auto de infração
interposto.
Ainda para demonstrar claramente as diferenças cobradas no auto de infração,
pedimos ao douto perito na elaboração de seu trabalho que apontasse os valores incidentes com e
sem as multas.
Ainda que Vossa Senhoria entenda que as multas sejam devidas (no entendimento
destes humildes procuradores tais multas não são aplicáveis), ainda assim temos uma enorme e
gritante diferença dos valores de fato devidos em face dos valores cobrado no. auto de infração.
Vejamos:

Ainda que incluamos as multas nos percentuais cobrados, chegamos a
aproximadamente 1/3 do valor constante do auto de infração. Assim, não restam dúvidas de que
os cálculos apresentados são mais que exorbitantes, não condizentes com a realidade dos tributos
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

devidos pela empresa autuada, estando cabalmente provado que os valores cobrados estão
incorretos, devendo a presente autuação ser anulada por evidente vicio formal, em face da base
de cálculo efetivamente devida.
Ao final de suas considerações apresentou o pedido a seguir reproduzido:
Isto posto, reque a Vossa Senhoria que se digne em conhecer a preliminar
arguida para julgá-la procedente, declarando prescrito todos os
lançamentos fiscais apurados antes de 16.10.2012, e no mérito, julgar o
presente auto de infração nulo, uma vez que os valores apurados são
divergentes do efetivamente devidos, por vicio formal, bem como
desconsiderar a multa aplicada em face da não entrega de documentos,
uma vez que os mesmos foram incinerados em face do lapso temporal,
ainda aplicar a isenção de multa do credito tributaria devido efetivando o
credito tributário ser cobrado apenas no importe de R$ 780.677,03
(setecentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e três centavos)
conforme laudo pericial apresentado, ou, caso não seja esse o
entendimento de Vossa Senhoria, que se digne em acatar o laudo pericial
apresentado com a aplicação de multa no importe de R$ 1.565.059,62
(um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e
sessenta e dois centavos), ambos anexos a presente impugnação como
medida da mais lidima e absoluta JUSTIÇA!!!
Como principal elemento de prova, a impugnante apresentou o acima referido
“laudo pericial”, fls. 686/697.
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o lançamento
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação e
tendo sido constatada a presença de dolo, fraude ou simulação no
comportamento do sujeito passivo, o prazo quinquenal para a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário será contado a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado. Aplicação do disposto pelo art. 173, I, CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com vigência a partir de 01/01/1997,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos que autoriza a constituição do crédito tributário sob esse
fundamento sempre que o titular da conta, pessoa física ou jurídica, a
despeito de regularmente intimado, não comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos
relacionados pela autoridade fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Em vista da íntima relação de causa e efeito observada entre os créditos
tributários em julgamento, mutatis mutandis, aplicam-se à CSLL, ao
PIS/Pasep e à COFINS o mesmo que foi decidido, relativamente ao IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que reitera os fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, a r. decisão recorrida e as peças
impugnatórias apresentadas pela recorrente, percebo que o motivo das controvérsias nos
presentes autos diz respeito à existência ou não de dolo, fraude ou simulação aptos à ensejar (i) a
aplicação do art. 173, I do CTN, ao invés do art. 150, §4o do CTN; (ii) responsabilização do
sócio gestor, nos termos do art. 135 do CTN; e (iii) qualificação da multa de ofício, nos termos
do art. 44, I da Lei 9.430/96.
Para iniciar a análise, peço vênia para transcrever novamente o excerto do Termo de
Verificação Fiscal em que se justificou a qualificação da multa:
33 – O procedimento adotado pela empresa está compreendido na
hipótese prevista na norma anterior. Não cabe a ela invocar
desconhecimento ou prática de erro escusável. Conforme relatado, o
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

contribuinte deixou de cumprir, reiteradamente, suas obrigações
acessórias ao não entregar, anualmente, a DIPJ com os valores corretos
de suas receitas. Dessa forma, retardou dolosamente o conhecimento por
parte da Receita Federal do Brasil da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
34 – Somente foi possível apurar a base tributável por meio de abertura
de procedimento fiscal e consequente análise dos extratos bancários da
empresa. Constatou-se que, ao longo dos anos calendários 2011, 2012 e
2013 a empresa sonegou, em média, 55% de suas receitas auferidas ao
não emitir documentação fiscal para rendimentos efetivamente auferidos
em suas contas bancárias.
35 – Pelo que foi exposto, conclui-se que a empresa sonegou de forma
clara, justificando-se, assim, plenamente a aplicação da multa
qualificada.
Como se verifica, o dolo consistiu justamente na reiterada omissão de receitas.
Ocorre que, nos termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Em outras palavras, a mera omissão não dá ensejo à qualificação da multa. Assim,
para garantir que haveria um ato doloso, seria necessário outro ato além da omissão. Destaque-se
se consolidou o entendimento de que a fraude ou dolo específicos para ensejar os gravames
previstos na legislação nas seguintes Súmulas CARF n. 25 e 133:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Nesse cenário, ausente a comprovação de dolo específico, entendo que as premissas
adotadas pela r. DRJ não se sustentam, devendo ser alteradas também suas conclusões.
Inicialmente, cumpre indicar a aplicação do art. 150, §4 do CTN para contagem do prazo
decadencial:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, constatado que a ciência do lançamento ocorreu em 18/10/2017, obrigatório o
reconhecimento da decadência relativa aos fatos geradores anteriores à 18/10/2012, devendo a
unidade de preparo depurar o lançamento relativo à tais valores quando da liquidação do
acórdão.
Também deve ser reduzida a multa de ofício ao patamar de 75%, nos termos da
legislação de vigência, haja vista a não comprovação de dolo, fraude ou simulação específicos,
no presente caso.
Acrescente-se, quanto à responsabilização do sócio, embora a matéria não tenha sido
explicitamente impugnada pela recorrente, entendo que o equívoco na sujeição passiva é material
de ordem pública cognoscível de ofício, de sorte que não é de se manter a responsabilização nos
termos do art. 135 do CTN quando ausente o dolo específico.
Vale notar que a atribuição de responsabilidade do sócio foi exposta tão somente nos
itens 36 a 38 do Termo de Verificação Fiscal, nos seguintes termos:
36 – O artigo 135 do Código Tributário Nacional – CTN determina a
responsabilização de mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado em
razão de créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
37 – O único administrador e responsável pelo ilícito tributário foi o
proprietário e administrador da empresa, Anderson Christensem Pereira,
CPF 283.721438-89. Ele era o administrador da empresa durante os
anos-calendários objetos da fiscalização e, inclusive, durante o curso do
procedimento fiscal foi apresentada procuração assinada por ele, foi ele
quem recebeu a fiscalização quando da entrega do Termo de Início do
Procedimento Fiscal na sede da empresa e o assinou e, como único
sócio/proprietário, administrava ativamente a empresa. Cabe a ele a
responsabilização pela fraude constatada, o que caracterizou nítida
infração à lei tributária.
38 – Pelo exposto, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária para
o sócio administrador qualificado no parágrafo anterior.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

Conforme pode ser observado acima, não nenhuma outra comprovação ou aferição
de que o sócio-administrador atuou com dolo específico, sendo a alegação de responsabilidade
do sócio extremamente genérica somente pelo fato de ele ser administrador, sem atribuição de
nenhum ato específico para ele.
Por fim, em relação aos lançamentos reflexos, por se tratarem de exigências reflexas,
realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento
matriz, de IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS. Nesse sentido o
decidido nos autos do processo administrativo n. 13161.720004/2008-72, de relatoria do i.
Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, consignado no acórdão n. 1201-003.791:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os
valores creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a sua
respectiva origem.
ASSUNTO:
OUTROS
TRIBUTOS
OU
CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003, 2004
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Por se
tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ,
aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (i) reconhecer a
aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional estando decaído os fatos geradores
anteriores à 18/10/2012; (ii) reduzir a multa para o patamar de 75%; e (iii) determinar a exclusão
do sócio proprietário da sujeição passiva do lançamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. O seu voto foi acompanhado por esta turma
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

julgadora em sua quase totalidade. Todavia, o entendimento majoritário no colegiado foi
diferente daquele adotado pelo relator em relação à exoneração da responsabilidade tributária
imputada pela fiscalização a Anderson Christensem Pereira. Diante desse fato, coube a mim
redigir o correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme o excelente relato realizado acima, o lançamento tributário em tela é
decorrente do fato de o contribuinte não ter conseguido comprovar a origem de uma volumosa
movimentação financeira (1,9 milhões) em suas contas bancárias, a qual não havia sido
contabilizada. Além da responsabilidade do contribuinte, a empresa, a fiscalização entendeu que
o administrador desta também deveria ser responsabilizado, conforme o seguinte excerto do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 650):
36 - O artigo 135 do Código Tributário Nacional - CTN determina a
responsabilização de mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado em razão de créditos tributários
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
37 - O único administrador e responsável pelo ilícito tributário foi o proprietário
e administrador da empresa, Anderson Christensem Pereira, CPF 283.721438-89. Ele
era o administrador da empresa durante os anos-calendários objetos da fiscalização e,
inclusive, durante o curso do procedimento fiscal foi apresentada procuração assinada
por ele, foi ele quem recebeu a fiscalização quando da entrega do Termo de Início do
Procedimento Fiscal na sede da empresa e o assinou e, como único sócio/proprietário,
administrava ativamente a empresa. Cabe a ele a responsabilização pela fraude
constatada, o que caracterizou nítida infração à lei tributária.
38 - Pelo exposto, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária para o sócio
administrador qualificado no parágrafo anterior.
O responsável tributário acima indicado não impugnou o auto de infração e não
apresentou recurso voluntário contra o resultado do julgamento da impugnação apresentada pelo
contribuinte, de forma que a referida imputação de responsabilidade era matéria incontroversa no
processo, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1976, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Apesar disso, o voto inicial propôs o conhecimento de ofício dessa matéria, por
considerá-la de ordem pública, e propôs a exoneração da imputação de responsabilidade
tributária em tela, por entender que esta dependia da existência de um dolo específico, o qual não
teria ocorrido na espécie.
Entendo que a imputação de responsabilidade tributária não é matéria de
conhecimento obrigatório da autoridade julgadora quando ela não for trazida pela parte
interessada. A imputação de responsabilidade é uma extensão da responsabilidade originária do
contribuinte e deve ter um tratamento semelhante, ou seja, deve ser conhecida apenas quando
devidamente impugnada.
Ademais, ainda que se avançasse na análise do mérito da responsabilidade
imputada, o colegiado entendeu que esta seria devida, considerando que o contribuinte é empresa
individual e Anderson Christensem Pereira tomava todas as decisões e executava todas as
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

atividades da empresa, sendo impossível que desconhecesse a origem daquela vultosa
movimentação financeira e o motivo pelo qual ela não foi escriturada.
Como referência para esse entendimento, faço menção ao Acórdão no 9101-
004.654, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que adotou a didática ementa a
seguir transcrita:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um sócio-
gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
III - Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a
responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com poderes de gestão
das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
Diante do exposto, o colegiado decidiu por manter a responsabilidade tributária
imputada ao administrador da empresa autuada, acompanhando o voto do relator nas demais
questões apreciadas.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital